Tribunal: TJSP
Processo: 1028789-46.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
MONITÓRIA - CHEQUE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – DESFAZIMENTO POSTERIOR DO NEGÓCIO – IRRELEVÂNCIA - VERBA DEVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO DO RESPECTIVO VALOR EM DESTAQUE - RECURSO IMPROVIDO.